Tribunal: STF
Processo: RHC 271933
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rubens Henrique da Cruz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o redimensionamento da pena privativa de liberdade aplicada ao paciente, de forma análoga ao efetivado em favor de corréu. 
2. A decisão agravada fundamentou-se na violação ao princípio da unirrecorribilidade, considerando que idêntica pretensão já havia sido formulada pela defesa por meio de recurso especial, ainda em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, em face do princípio da unirrecorribilidade. 
4. Outra questão em discussão é a existência de manifesta ilegalidade no julgado impugnado que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O princípio da unirrecorribilidade veda a impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por configurar subversão do sistema recursal e violação ao referido princípio. 
6. A violação ao princípio da unirrecorribilidade ocorre quando uma única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização simultânea de recurso e ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes. 
7. Não há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, considerando que foram apresentados elementos válidos para rejeitar a pretensão de redimensionamento da pena. 
8. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento adotado na decisão agravada, limitando-se a reiterar a tese defensiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade veda a impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. 2. A concessão de habeas corpus de ofício exige a demonstração de ilegalidade flagrante no julgado impugnado.
(HC 1.018.126 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)
 
Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reanalisada a possibilidade de retificação do cálculo da sua pena.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA PENA. DECISÕES DIVERGENTES EM JUÍZOS DISTINTOS PARA CORRÉUS. PEDIDO DE EXTENSÃO, NOS MOLDES DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERRO JUDICIÁRIO NA EXECUÇÃO DA PENA DO CORRÉU. CLARO EQUÍVOCO JUDICIAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

É o relatório. 
 
2. Tal o contexto, entendo assistir parcial razão à parte recorrente. Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido:

Inexistindo elementos novos a justificar a modificação do entendimento firmado monocraticamente, deve a decisão agravada (fls. 81-83), a seguir transcrita, ser mantida pelos próprios fundamentos:
Pretende a parte impetrante a reforma do acórdão prolatado no âmbito do Agravo em Execução Penal n. 0008205-66.2025.8.26.0996, de modo a ser redimensionada a pena aplicada ao paciente de forma análoga ao efetivado em favor de corréu. Ocorre que idêntica pretensão já foi formulada pela defesa por meio de recurso especial, que continua tramitando nesta Corte Superior nos autos do ARESP n. 3.025.034/SP, em clara violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
Com efeito, "não é cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019).

Nesse contexto, o acórdão impugnado está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte, porquanto a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “[...] a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus.” (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli).

Cito, nesse mesmo sentido (RHC 146.311, ministro Roberto Barroso; RHC 244.775, ministro Edson Fachin):

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 
3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior.
4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. 
(HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei)
Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.  Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.
1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.
2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que  a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.
3. Recurso provido.
(RHC 123.456, ministro Dias Toffoli - grifei)

Finalmente, a tese defensiva sequer foi apreciada pelo acórdão recorrido, desse modo, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 1.018.126/SP.
 
4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.
 
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente